Tribunal: STF
Processo: HC 64072
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-18
Data de publicação: 1986-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENADOR. CONSTITUIÇÃO, ART. 32, PARAGRAFO 1.
PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA SUJEITO A CONSTRANGIMENTO ATUAL OU
SOB AMEAÇA DE FUTURO CONSTRANGIMENTO. LIBERDADE DE IR E VIR
GARANTIA, NA DATA DA IMPETRAÇÃO, EM FACE DE MEDIDA LIMINAR.
HABEAS CORPUS QUE SE JULGA PREJUDICADO.